Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICA. SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela Corte Superior no tema 1169. Os recursos especiais afetados possuem como objetivo definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor.
2. Na mesma oportunidade da afetação foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elemento distintivo para exclusão do processo na origem.
3. No caso, correto o sobrestamento do feito, visto que nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra e esse quadro revela uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidade de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do tema 1.169.
4. Recurso conhecido e não provido.